Tribunal: TJPA
Processo: 0801360-96.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14931 - Contagem de Prazo para os Benefícios
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801360-96.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM, FRANCINALDO JOSE SOUSA MAIA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal que pretende a reforma da decisão que concedeu a progressão antecipada de regime ao apenado em razão de superlotação carcerária no regime fechado da unidade de custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a superlotação do regime fechado autoriza a progressão antecipada do regime prisional, mesmo sem o cumprimento integral dos requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superlotação carcerária constitui situação excepcional apta a justificar a antecipação da progressão de regime prisional em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana e a finalidade ressocializadora da execução da pena.

4. Na espécie, a decisão judicial que concedeu a progressão antecipada de regime observou o preenchimento do requisito subjetivo de bom comportamento carcerário e a proximidade de cumprimento do requisito objetivo pelo apenado, estando em consonância com o princípio da individualização da pena e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A progressão antecipada de regime prisional com base na superlotação carcerária é admissível desde que observados critérios objetivos e individualizados, visando atender a finalidade ressocializadora da execução da pena”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 112 e 197.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 1.488.844/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 01.07.2024; TJPA, AgExPe n. 0801126-17.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 29.04.2025; TJPA, AgExPe n. 0802234-81.2025.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, 3ª Turma de Direito Penal, j. 28.04.2025; Súmula Vinculante nº 56/STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 a 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado do Pará interpôs agravo em execução penal contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém/PA que concedeu a progressão antecipada de regime ao apenado Francinaldo José Sousa Maia, em virtude da superlotação carcerária do regime fechado na Unidade de Custódia e Reinserção de Santarém/PA (ID 24544621, pág. 7-13).

O agravante pleiteia, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, sustenta que não há condições degradantes ou violações que justifiquem a progressão antecipada de regime prisional, ressaltando a garantia de direitos mínimos aos apenados, além da adoção de medidas para reduzir a superlotação, tais como, o ajuizamento de ação civil pública para interdição da UCR e proibição de recebimento de novos presos condenados ou provisórios no regime fechado, a transferência de reeducandos que não pertencem à Comarca de Santarém e a determinação à SEAP para elaboração de cronograma de saneamento da superpopulação carcerária, acrescentando, por fim, a impossibilidade da progressão
per saltum
antes do preenchimento do requisito legal.

Nesse contexto, pugna pelo provimento do recurso para que seja cassada a decisão que concedeu a progressão antecipada de regime sob a justificativa de superlotação carcerária do regime fechado na UCR de Santarém/PA (ID 24544621, pág. 16-26).

O apenado, sob o patrocínio da Defensoria Pública, ofereceu contrarrazões recursais pela manutenção da decisão impugnada (ID 24544621, pág. 29-34), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 24544621, pág. 35).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 24891675).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de
preliminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Sem embargo, inexiste previsão legal de efeito suspensivo no recurso de agravo em execução, conforme disposto no art. 197 da Lei de Execução Penal, não se vislumbrando perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a suspensão dos efeitos da decisão recorrida na espécie, razão pela qual
rejeito a preliminar.

No
mérito
, os argumentos veiculados pelo agravante não conduzem ao provimento do recurso.

No caso, a insurgência recursal visa a cassação da decisão que concedeu a progressão antecipada de regime ao apenado, sob a justificativa de superlotação carcerária do regime fechado na UCR de Santarém/PA.

Em linhas gerais, a decisão impugnada consignou que o estabelecimento prisional de Santarém, destinado ao regime fechado, encontra-se em estado crítico de superlotação, o que compromete a dignidade dos apenados, dificulta a gestão da unidade prisional e inviabiliza a implementação de programas de ressocialização.

Ressaltou que a superlotação carcerária implica em violação de direitos fundamentais e configura excesso de execução, pois submete o condenado a condições mais gravosas de cumprimento de pena e compromete o processo de ressocialização, finalidade essencial da execução penal, conforme disposto no art. 1º da LEP.

Nesse espeque, a progressão antecipada de regime como medida de caráter excepcional assegura a observância dos princípios da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana, em consonância com o entendimento sufragado no julgamento do RE 641.320 e na Súmula Vinculante nº 56 do STF.

Relativamente aos requisitos da progressão previstos no art. 112 da LEP, o juízo destacou o seguinte:

O requisito subjetivo, que diz respeito ao bom comportamento do apenado, está amplamente demonstrado nos presentes autos. Não existem notícias de faltas graves ou condutas inadequadas no período (últimos seis meses), o que indica sua aptidão para a progressão.
Esse elemento é indispensável para garantir que o apenado tenha condições de transitar para um regime mais brando sem comprometer a segurança do sistema penitenciário ou da sociedade.

Por outro lado, o requisito objetivo, que consiste no cumprimento de um percentual da pena, é uma condição que, embora ainda não tenha sido integralmente atendida, será antecipada devido à situação de superlotação no regime fechado.
Essa antecipação encontra amparo nos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal (STF) e em normas internacionais de direitos humanos, que proíbem a manutenção de apenados em condições mais gravosas do que as previstas na sentença.

A antecipação do requisito objetivo não representa um benefício imerecido ao condenado, mas sim uma medida corretiva necessária para evitar que a pena seja cumprida em condições degradantes. A
Súmula Vinculante nº 56
, ao determinar que a falta de vagas não autoriza a manutenção do condenado em regime mais gravoso, reforça que a progressão antecipada é uma solução legítima para corrigir distorções no sistema prisional. Além disso, o
Recurso Extraordinário 641.320
do STF estabelece que a progressão deve ser analisada caso a caso, com base na situação específica de cada condenado, para assegurar o respeito ao princípio da individualização da pena. [...]

No caso presente, portanto, réu selecionado entre os cuja data de progressão estão mais próximos, estão presentes os requisitos subjetivo (dada a inexistência de informação sobre falta grave cometida nos últimos seis meses), dispensado o requisito objetivo por se tratar de progressão antecipada decorrente dos precedentes supracitados, tudo motivado pela Superlotação do Regime Fechado na Comarca de Santarém.

Ante o exposto, com fundamento no art. 66, VI, da Lei de Execução Penal, e em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 641.320, determino, a valer da presente data, a PROGRESSÃO ANTECIPADA do apenado supramencionado do regime fechado para o REGIME SEMIABERTO, devendo ser tomadas as providências necessárias para sua transferência para a ala do Semiaberto”. (ID 24544621, pág. 11-12).

Com efeito, consoante previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal, a pena privativa de liberdade deve ser executada de forma progressiva, mediante transferência para regime menos rigoroso, desde que preenchidos o requisito objetivo (cumprimento do percentual mínimo da pena) e o requisito subjetivo (demonstração de bom comportamento carcerário), ambos aferidos pelo juízo da execução.

Não obstante, em situações excepcionais, o Juízo da Execução Criminal pode conceder a progressão antecipada de regime, em razão da superlotação e das precárias condições do presídio, tendo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consignado que, nesses casos, a decisão alinha-se ao entendimento firmado pela Suprema Corte no RE 641.320/RS, “que reconheceu a impossibilidade de excesso de execução penal e assentou que medidas alternativas devem ser adotadas de acordo com as particularidades verificadas pelo Estado-Juiz” (STF,
RE n. 1.488.844/RS
, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 01.07.2024).

No caso em análise, a superlotação carcerária restou demonstrada no Ofício nº 043/2025, encaminhado pela direção do complexo penitenciário e colacionado pelo Ministério Público em razões recursais, no qual foi informado que, à época da decisão, a Unidade de Custódia e Reinserção de Santarém abrigava 622 detentos em espaço destinado a 544 vagas (ID 24487144, pág. 22).

Por outro lado, o juízo destacou a situação executória do apenado, ressaltando que não existem notícias de faltas graves ou condutas inadequadas no período de prova (últimos seis meses), e a proximidade de cumprimento do requisito temporal objetivo, o que indica sua aptidão para a progressão (ID 24544621, pág. 11-12).

Nesse contexto, incide o entendimento firmado por esta Corte de Justiça Estadual no sentido de que “a antecipação da progressão de regime é juridicamente válida quando fundamentada em situação concreta de superlotação carcerária e violação de direitos fundamentais, especialmente se o apenado apresentar bom comportamento e estiver próximo de atingir o requisito objetivo” (TJPA,
AgExPe n. 0801126-17.2025.8.14.0000
, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 29.04.2025), sendo que “a decisão judicial que concede progressão antecipada com base em critérios objetivos e individualizados, em consonância com precedentes do STF, não configura progressão
per saltum
” (TJPA,
AgExPe n. 0802234-81.2025.8.14.0000
, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, 3ª Turma de Direito Penal, j. 28.04.2025).

Destarte, evidenciada a situação excepcional de superlotação carcerária, além do preenchimento do requisito subjetivo de bom comportamento e a proximidade de cumprimento do requisito objetivo pelo apenado, inexiste margem para reforma da decisão recorrida, porquanto proferida em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 641.320/RS e SV nº 56), razão pela qual deve ser mantida por seus jurídicos e legais fundamentos.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025